Tribunal: TJMT
Processo: 1022990-32.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022990-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA - CPF: 010.675.561-76 (APELANTE), MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO), ALAIDE VENTURA LOPES - CPF: 537.291.021-68 (APELADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA (APELANTE), CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA - CPF: 010.675.561-76 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS - CPF: 046.291.781-98 (ADVOGADO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA PROCEDENTE – TRATAMENTO ESTÉTICO DENTÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADA COM A FRANQUEADORA - PROFISSIONAL LIBERAL QUE REALIZOU O IMPLANTE MALSUCEDIDO - LITISCONSORTE PASSIVO – DESNECESSIDADE DE INTEGRAR A LIDE – DEFERIMENTO DE SUA EXCLUSÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – DANOS À PACIENTE EVIDENCIADOS - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO - NEXO CAUSAL ENTRE O PREJUÍZO E O SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL LIBERAL – PERÍCIA REALIZADA - INDENIZAÇÕES DEVIDAS – DANO MORAL E ESTÉTICO CUMULÁVEIS – VALORES FIXADOS NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM QUANTIA SUFICIENTE – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A franqueadora responde solidariamente pelos danos decorrentes dos serviços prestados em razão da franquia, portanto é parte legítima para figurar no polo passivo de Ação de Indenização.

Se foi a dentista/apelante quem realizou o implante malsucedido, é clara sua legitimidade passiva.

A responsabilidade entre o franqueador e o franqueado é solidária, por isso a parte autora pode ajuizar a Ação Indenizatória contra um ou ambos, pois há entre eles litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário.

Comprovada a imperícia e negligência da dentista, tem a obrigação de arcar com os danos decorrentes do procedimento malsucedido.

Quando é incontroversa a falha na prestação do serviço e a franqueadora (ré) não se desincumbe do ônus imposto no inciso II do art. 373 do CPC, responde solidariamente pela reparação.

Os danos materiais comprovados devem ser ressarcidos.

É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral (Súmula 387 do STJ).

Em responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. Já a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis da sentença do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a Ação de Reparação de Danos Materiais, Estéticos e Morais ajuizada pela ora apelada, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$20.000,00 de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da publicação deste
decisum
, por se tratar de responsabilidade contratual; R$15.000,00 de danos estéticos, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença; R$17.121,44 de danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo, bem como a arcarem, também solidariamente, com as despesas processuais (incluída a remuneração do perito que não foi integralmente recolhida) e com os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (artigo 85, § 2°, do CPC).

RECURSO DA ORAL SIN FRANQUIAS S/A

Argui preliminar de ilegitimidade passiva uma vez que a autora contratou os serviços da clínica O.S. Instituto Odontológico Ltda., sua franqueada, tendo ela se limitado a dar orientações sobre a sua atividade, sem nenhuma ingerência que justifique sua inclusão na lide.

Afirma que a autora desistiu da Ação em relação à O. S. Instituto Odontológico Ltda. em virtude da não localização da parte para citação, porém sua participação na demanda é obrigatória, pois foi a parte efetivamente contratada pela autora.

Ressalta que a matéria foi objeto de Embargos de Declaração, porém o Juízo de origem não se manifestou a esse respeito.

No mérito, sustenta que a responsabilidade civil do dentista é subjetiva e por isso exige a demonstração da culpa do profissional, o que não ocorreu.

Diz que não recebeu nenhuma quantia da apelada, portanto não tem o dever de indenizar os danos materiais. Caso seja mantida essa condenação, pleiteia a limitação do montante àquele comprovadamente pago pela autora, deduzido o alusivo aos serviços prestados, e que os juros e a correção monetária incidam a partir da citação válida.

Consigna que não houve violação à honra ou dignidade da autora, e que a falha na prestação de serviço não enseja dano moral. Não sendo esse o entendimento da Câmara julgadora, busca a redução da importância arbitrada.

Destaca que não ficou demonstrado o dano estético, que deve estar contido no dano moral, sendo inviável a concessão em separado, impondo-se, por conseguinte, a exclusão dessa indenização.

Por fim, pugna pela minoração do ônus de sucumbência para o mínimo legal.

Recurso de CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA

Suscita sua ilegitimidade passiva, pois a autora contratou os serviços da O. S. Instituto Odontológico Ltda., e não os seus especificamente, tanto é que não foi atendida apenas por ela, mas por vários outros profissionais.

Diz que não cometeu nenhuma falha e que o sucesso do implante não depende apenas do dentista, mas também da resposta cicatricial da paciente.

Afirma que a autora não deu continuidade ao tratamento e buscou outro profissional quando a empresa foi assumida pela franquia.

Assinala que foi absolvida na denúncia oferecida pela apelada no Conselho de Odontologia Regional de Mato Grosso, contudo, caso seja mantida a condenação, requer a redução para R$12.500,00 (valor do Contrato entre as partes).

Registra a ausência de dano moral e estético e pleiteia o afastamento de ambos. Sendo outro o posicionamento deste Tribunal, pede a redução dos valores fixados para R$10.000,00 e R$5.000,00, respectivamente, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além disso, que os juros de mora sejam aplicados a partir da citação, e a correção monetária pelo INPC.

Contrarrazões da autora no ID. 202335502 - pág. 1 a 8, e no ID. 202335508 - pág. 1 a 7.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar de ilegitimidade passiva - suscitada pela apelante ORAL SIN FRANQUIAS S/A

Argui que a apelada contratou os serviços da clínica O.S. Instituto Odontológico Ltda., sua franqueada, tendo ela (apelante) se limitado a dar orientações sobre a sua atividade, sem nenhuma ingerência que justifique sua inclusão na lide.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela responsabilidade solidária da franqueadora pelos danos decorrentes dos serviços prestados em razão da franquia. Confira-se:

“Extrai-se dos arts.
14
e
18
do
CDC
a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados”.
(
AgInt no AREsp 278.198/SP
. relator Min. Raul Araújo, julgamento em 18-6-2019).

Rejeito a preliminar
.

Preliminar de ilegitimidade passiva - arguida pela apelante Carolina Silvano Vilarinho da Silva.

Alega que a autora contratou os serviços da O. S. Instituto Odontológico Ltda., e não os seus especificamente, tanto é que não foi atendida apenas por ela, mas por vários outros profissionais.

No entanto, foi a apelante Carolina quem fez o implante na apelada, reconhecido como mal realizado, “
mais pra frente do que deveriam, aumentando assim o seu grau de insucesso, pois não tinham espaçamento ósseo suficiente na região anterior.”

Logo, deve figurar no polo passivo da demanda.

Rejeito essa preliminar.

Preliminar de necessidade de integrar a lide a litisconsorte passiva O.S. Instituto Odontológico Ltda. - suscitada pela ORAL SIN FRANQUIAS

A apelante Oral Sin Franquias afirma a necessidade de a Clínica O.S. Instituto Odontológico Ltda. integrar a lide, pois foi a parte efetivamente contratada pela autora, porém não localizada para citação, sendo então requerida e deferida a sua substituição pela mencionada empresa (ORAL SIN FRANQUIAS).

A responsabilidade entre o franqueador e o franqueado é solidária; logo, a parte autora pode ajuizar a Ação Indenizatória contra um ou ambos, já que há entre eles litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário.

Rejeito essa preliminar.

MÉRITO

A apelada argumenta na inicial da Ação que, estimulada pela propaganda da apelante Oral Sin, com atraentes promessas de estética e reparação bucal, entrou em contato com a empresa O.S. Instituto Odontológico Ltda. e contratou os serviços de levantamento de seio maxilar, prótese, protocolo superior, sedação e eixo dos dentes 11,12,13,21,22,23,28 por R$12.500,00.

Aduz que, após adimplir a parcela solicitada e se submeter aos respectivos procedimentos antecedentes, ficou sob a tutela profissional da ré Carolina Silvano Vilarinho da Silva, que procedeu ao implante dentário na clínica demandada
.

Acrescenta que, ultrapassada a fase de fixação dos pinos, começou a sentir incômodo, quando então a dentista informou que era normal, decorrente do procedimento pós-operatório, e que era preciso aguardar.

Diz que, superado o lapso mínimo de espera, as dores ficaram mais constantes e intensas. Assinala que, diante disso, solicitou informações às apelantes, que responderam tratar-se de situação comum e procrastinaram o seu sofrimento com antibióticos e diversos medicamentos.

Ressalta que buscou outro profissional, que identificou erro grosseiro por parte da referida dentista, pois introduziu os pinos bocais somente na gengiva, sem fixá-los nos ossos do maxilar, o que causou seguidas inflamações com secreção e forte odor.

Requer indenização por dano material, estético e moral.

Citada, a ré Carolina não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia. Proferida a sentença, interpôs a presente Apelação.

O fato de ter sido absolvida na denúncia oferecida pela autora no Conselho de Odontologia Regional de Mato Grosso não implica a improcedência desta lide, visto que as instâncias administrativa e judicial civil são independentes.

Feita a perícia, constou no laudo que em 21 de julho de 2018 Leandro Ferreira de Arruda removeu os 7 implantes da autora em seu consultório, após 5 dias de antibioticoterapia com Amoxicilina 500mg com Clavulonato de Potássio 125mg; que depois da cicatrização, ela passou a fazer uso de prótese total móvel superior (dentadura) até a data da avaliação pericial no dia 24 de setembro de 2022; e que “
a infecção instalada e a posterior remoção dos implantes
geram perdas ósseas que alteram a estética facial da Autora
”.

Por fim, atestou o seguinte:

“Podemos concluir após avaliar os exames, documentos e relatos de ambas as partes, a remoção dos implantes foi corretamente realizada pelo Dr. LEANDRO FERREIRA DE ARRUDA, pois a Autora estava com todos os sintomas clínicos, evidenciados em tomografia computadorizada de infecção aguda nos implantes instalados, podendo levar a um estado mais grave de todo o seu quadro de saúde física, evidenciando assim caso de atendimento de urgência.

Podemos afirmar que os implantes dos dentes 11 e 13 foram instalados vestibularizados, ou seja mais pra frente do que deveriam, pela Dra. CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA, aumentando assim o seu grau de insucesso, pois não tinham espaçamento ósseo suficiente na região anterior dos implantes, portanto, mal instalados.

Não é possível afirmar o que ocasionou a infecção aguda nos implantes. Vários fatores podem ter contribuído ou gerado esse fator de infecção observado nos implantes, como a vestibularização dos implantes 11 e 13, falta do uso ou uso incorreto da prótese parcial superior ou a higienização inadequada da região.”

O art. 14 do CDC dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. [...]

§ 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.”

Posto isso, correta a sentença que reconheceu a responsabilidade da empresa apelante, visto que não comprovou nenhum fator excludente.

Quanto à ré Carolina, profissional liberal, ficou demonstrado que a cirurgia de implante não foi bem sucedida, pois feita de forma incorreta. Instalada a infecção e com a posterior remoção dos implantes, houve perda óssea, o que alterou a estética facial da autora.

Dessa maneira, está comprovada a imperícia e negligência da dentista.

E o dano moral é evidente, consubstanciado no intenso sofrimento da autora, cuja autoestima foi abalada, o que repercute na sua esfera íntima, em verdadeira violação ao direito da personalidade.

Há prova também do dano estético, visto que, com a necessária remoção dos implantes mal colocados, houve mais perda óssea, sendo imprescindível a utilização de prótese superior, o que modificou a aparência facial da paciente, que, ademais, até hoje toma medicamentos para aplacar as fortes dores e conseguir usar a prótese total.

Por essas razões, os valores arbitrados para o dano moral e estético não comportam redução.

Vale ressaltar que, ao contrário do que diz a apelante, é lícita a cumulação dessas indenizações (Súmula 387 do STJ).

Quanto ao dano material, foi produzida prova das despesas pagas pela autora/apelada com o tratamento na empresa franqueada e em decorrência do serviço mal feito. E os juros de mora incidem desde a citação, como bem consignado pelo Juízo de origem; e a correção monetária é contada desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Devem ser mantidos também os 20% definidos para a verba honorária (20%), levando-se em conta o tempo de tramitação da demanda e o trabalho desenvolvido pelos advogados.

Pelo exposto, nego provimento a ambos os Recursos.

Apesar da sucumbência recursal, deixo de majorar os honorários porque na primeira instância já foram estabelecidos na quantia máxima permitida pela legislação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024